Tribunal: TJMT
Processo: 1008227-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008227-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GENEILDO DE JESUS SANTOS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENEILDO DE JESUS SANTOS - CPF: 714.992.102-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. ROMPIMENTO DO
APARELHO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FALTA GRAVE.

MUDANÇA DE DOMICÍLIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. DECISÃO ACERTADA. AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Incide em falta grave o reeducando que
rompe o aparelho de monitoração, corta a cinta que envolve o dispositivo e muda de domicílio sem prévia autorização do Juízo das Execuções, a teor do disposto no art. 50, inc. V e art. 146-D, inc. II, ambos da LEP.

2.
A remoção do equipamento de monitoração eletrônica durante o executivo de pena configura falta grave e, por refletir a inaptidão do condenado ao regime em que está inserido, autoriza a regressão ao regime gravoso, nos termos dos arts. 118, inc. I, art. 146-C, parágrafo único, inc. I, e 146-D, inc. II, todos da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Geneildo de Jesus Santos
interpôs este Agravo em Execução contra a decisão em que o
Juízo da

Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT
, diante do cometimento de falta grave,

decretou a regressão de regime
e a

perda de 1/3 dos dias remidos.

Em linhas gerais, defende que a necessidade de amparar a família e a ameaça de morte sofrida por ele justificariam o rompimento da tornozeleira eletrônica e a mudança de domicílio sem prévia comunicação ao Juízo das Execuções.

Desta forma, busca o
reingresso no regime semiaberto
,
com a imposição do desconto do período do dia 13/12/2020 até o dia 13/01/2021, ou seja, do dia posterior ao do rompimento da cinta do equipamento de monitoração até o dia anterior a sua apresentação na delegacia de São José dos Quatro Marcos, mantendo como data-base para fins dos benefícios executórios o dia 02/12/2020 – data da sentença que determinou a progressão para o regime semiaberto
(ID 87003485).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 87009966).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 87009978).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer opinando pelo
desprovimento
do recurso (ID 87722952), conforme transcrição do seu entendimento:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DECISÃO QUE REGREDIU DEFINITIVAMENTE O RECUPERANDO PARA O REGIME MAIS GRAVOSO, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO PELO RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – ROMPIMENTO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO – POSICIONAMENTO SEDIMENTADO NO STJ, NO SENTIDO DE QUE DESCUMPRIDA CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, DIANTE DO ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA, CONFIGURADO ESTÁ O COMETIMENTO DA FALTA GRAVE – INSUBSISTÊNCIA DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO AGRAVANTE –
DESPROVIMENTO AO RECURSO
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021